Tribunal: TJES
Processo: 0013516-73.2012.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013516-73.2012.8.08.0065
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HELIO DIONISIO DOS SANTOS
APELADO: METLIFE -METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. DEFINIÇÃO PRÓPRIA. LEGALIDADE. NÃO DETECTADA INCAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A apólice cobre a Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), e a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP nº 302/2005), o que não restou comprovado.

2
.
A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, inexistindo abusividade ou ilegalidade. A aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência, ou assemelhadas, não caracteriza por si só o estado de invalidez permanente de que trata a cobertura IFPD, consoante se observou no julgamento do Tema vinculante 1.068/STJ, de 13.10.2021.

3
.
Recuso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HELIO DIONISIO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Jaguaré que nos autos da ação de cobrança de indenização securitária julgou improcedente o pedido autoral.

Apelação interposta pela parte autora, agraciada pela gratuidade de justiça concedida na origem, sustentando em suma, que está aposentado por invalidez, tendo sido submetido à perícia do INSS, estando insuscetível de reabilitação e inválido para o trabalho, conforme comprovam a documentação e laudos anexos, fazendo jus ao pedido formulado na inicial.

Contrarrazões de ambas as rés, suscitando preliminar de ausência de dialeticidade recursal, e pelo desprovimento do apelo.

A dialeticidade recursal consiste em pressuposto de admissibilidade recursal, e nesse sentido, o recorrente deve expor as razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
de maneira minimamente congruente com o que foi decidido, e em que pese a sinteticidade da apelação e a reiteração da tese defendida na inicial, observo a presença de tais elementos nas razões recursais.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar recursal aventada. É como voto

E passando ao exame do mérito do recurso, já antecipo que não verifico motivos para alterar a conclusão da sentença.

Do reexame dos autos em cotejo com o julgamento emanado do Superior Tribunal de Justiça -ao julgar o REsp 1.845.943/SP
(Tema 1.068
), no dia 13/10/2021-, entendo por aplicável a seguinte tese fixada: “
Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica
”
. Eis a ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. ENFERMIDADE ARTICULAR DO JOELHO DIREITO. INCAPACIDADE PARA A PROFISSÃO. INVALIDEZ FUNCIONAL. DEFINIÇÃO PRÓPRIA. LEGALIDADE. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DECLARAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD ou IPD-F) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado.

3. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP nº 302/2005).

4. Na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de incapacidade profissional, permanente e total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado (art. 15 da Circular SUSEP nº 302/2005).

5. A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada como uma antecipação da cobertura básica de morte.

6. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor.

7. Eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5º, parágrafo único, da Circular nº 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional.

8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.

9. No caso concreto, recurso especial provido”.

(STJ, Segunda Seção, REsp 1.845.943/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/10/2021, DJe 18/10/2021)

Como se sabe, em se tratando de julgamento de recurso especial outrora afetado ao rito dos recursos representativos de controvérsia, decerto reverbera em todas as ações que versem acerca da matéria,
com aplicabilidade imediata
, em observância aos princípios da segurança jurídica e isonomia, visando evitar soluções distintas em controvérsias idênticas.

In casu
, relata o autor em sua inicial ser beneficiário de seguro de vida em grupo fornecido pela Metlife aos empregados da Vix Logística, com cobertura para morte ou invalidez (total ou parcial), por acidente ou doença, pugnando pela cobrança do valor de R$ 43.310,00, por ser participante do Grupo II e estar desde 2010 sem capacidade para exercer as atividades laborativas, apresentando quadro de invalidez permanente que originou sua aposentadoria por invalidez pelo INSS, razão pela qual postulou pela concessão da indenização securitária negada administrativamente.

O processo transcorreu regularmente, sendo que a parte autora postulou pelo julgamento antecipado da lide, sendo então prolatada sentença que julgou improcedente o pedido formulado por entender o juiz, em linhas gerais, que não há ilegalidade na contratação da cobertura por Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD), e que não há evidência de que a referida doença tenha ocasionado a perda do pleno exercício de relações autônomas na vida cotidiana do autor, notadamente perda da existência independente do segurado capaz de justificar o pagamento da indenização securitária desejada e o enquadramento do caso na garantia prevista em contrato.

Da atenta leitura dos fundamentos adotados no julgamento do REsp nº 1.845.943/SP, o entendimento que prevaleceu no julgamento do recurso representativo de controvérsia foi de que a garantia de invalidez funcional não possui vinculação com a incapacidade profissional, de modo que a garantia do pagamento da indenização, no caso da Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) – que foi a contratada no caso concreto – se dá no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autonômicas do segurado.

O Certificado Individual do Segurado foi juntado à fl.142 confirmando contratação de cobertura para “
Invalidez
por doença
funcional
”.
Em que pese a denominação, a invalidez funcional

a que se refere a apólice não diz respeito somente à atividade laborativa do segurado, mas às funções do seu corpo e à condição física para exercer atividades normais independentemente de auxílio de terceiros.

É o que se extrai dos documentos anexos, como as condições Gerais e o Manual do Segurado. Vejamos:

“
CLÁUSULA ADICIONAL DE INVALIDEZ POR DOENÇA - FUNCIONAL (IPD-F)
O
BJETIVO.
(fls.159/177).

1. OBJETIVO

1.1 A presente cláusula, desde que contratada, garante ao segurado o - pagamento antecipado do Capital Segurado contratado para a garantia Básica (morte), em de Invalidez Funcional Total e Permanente, consequente de doença que cause a
perda de sua existência independente,
sob critérios devidamente especificados no item Riscos Cobertos desta cláusula, exceto se decorrente de riscos excluídos, observados os demais termos desta Cláusula Adicional, das Condições Gerais e do Contrato.

[...]

3. COBERTURA

3.1 A perda da existência independente será caracterizada pela ocorrência de -
quadro clínico incapacitante, decorrente de doença, que inviabilize de forma - irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do Segurado.
Este quadro clínico incapacitante deverá ser comprovado através de parâmetros e documentos devidamente especificados no item "Pagamento do Capital - Segurado" das Condições Gerais.

(...).

6.2.1 A aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência social, (...), não caracteriza, por si só, o estado de invalidez permanente por doença funcional.” grifei,

Portanto, a garantia prevista no contrato pactuado é de IFPD ou IPDF e o apelante não comprovou as condições para levantamento da indenização securitária contratada.

Aliás, o apelante ampara o seu pretenso direito no fato de ter sido aposentado por invalidez pelo Instituto Nacional de seguridade social, o que no seu entender, bastaria a comprovar o direito à cobertura contratada, não tendo colacionado nenhum laudo ou parecer da junta médica da autarquia.

Contudo, no julgamento do
Tema Repetitivo 1.068
que definiu a tese supratranscrita sobre a cláusula de

invalidez funcional permanente total por doença (IFPD)

em contrato de seguro de vida em grupo
,
o c.STJ ressaltou de forma expressa que
“
Eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada
,
sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada
(art. 5º, parágrafo único, da Circular nº 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional.”

Conforme cópia do processo administrativo que culminou com a negativa da seguradora, o apelante detém invalidez parcial e permanente decorrente de discoartrose degenerativa, não se enquadrando, portanto, nas condições da cláusula securitária contratada já discorrida, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pleito autoral.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11º), com isso majorando a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atribuído à causa, devendo permanecer suspensa a sua exigibilidade por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto de Relatoria.